Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001614-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Agravados : DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS
Número do Protocolo : 1001614-11.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo” (Proc. no 1014971-47.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravada por DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, admitiu o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, pois satisfatoriamente demonstrado pelos autores/agravados o pagamento do preço pactuado para aquisição do caminhão Mercedes Benz Axor S/36 6x4, objeto da lide, e, assim, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré/agravante que “promova a transferência da propriedade do Caminhão Mercedes Benz (...) para a pessoa indicada pelos requerentes” no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 46125561 dos autos de origem).
A agravante expõe, de início, que o contrato de compra e venda do caminhão com cláusula de reserva de domínio foi celebrado em 11/02/2014, com fixação do preço em 41.959 sacas de soja, cuja entrega deveria ser dividida em quatro parcelas, sendo a última vencida em 20/07/2016.
Aduz que, naquela data, porém, ainda restava saldo inadimplente de 9.516 sacas, daí porque, ainda em setembro daquele ano, ajuizou ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, nos autos da qual a obrigação só foi integralmente satisfeita em abril de 2019, quando os compradores, aqui agravados, já tinham revendido o caminhão para a empresa Pecúlio Agronegócio EIRELI.
Argumenta que “tem o direito e o dever contratual e legal de fazer valer os ditames contratuais”, que preveem entrega da propriedade do bem somente após quitação do preço, e somente aos próprios adquirentes/agravados, daí porque “é completamente indevida a determinação (...) para que (...) realize a transferência do veículo para terceiro estranho à relação negocial” (sic – cf. Id. no 74854989 - pág. 6/7).
Alega, subsidiariamente, que o pedido antecipatório “não comporta deferimento (porque) ausente o requisito do perigo de dano”, já que “a presente demanda somente foi ajuizada três anos e 8 meses depois” de os agravados terem vendido o caminhão àquela terceira pessoa jurídica, e “um ano e seis meses do cumprimento efetivo das obrigações devidas” (sic – cf. Id. no 74854989 - pág. 9).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não apenas quanto aos efeitos da decisão recorrida, mas em relação à própria tramitação do processo na origem (cf. Id. no 74854989 - pág. 10).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelos adquirentes do caminhão, com ordem de transferência da propriedade do veículo, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, repita-se, ela mesmo reconhece a quitação integral do preço do contrato.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “está impedida de dar cumprimento à decisão judicial, vez que, com o devido acatamento e respeito, não possui respaldo legal sendo certo que seu inadimplemento ocasionará na cobrança de astreintes” (sic – cf. Id. no 74854989 - pág. 9).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se obste a tramitação do processo na origem, até mesmo porque, repita-se, a própria agravante reconhece a quitação integral do preço do contrato e o consequente direito de propriedade dos agravados sobre o bem, sobre o qual podem livremente dispor, inclusive gratuitamente.
Assim, se os próprios recorridos pretendem entregar a propriedade do veículo a terceira pessoa jurídica, inclusive acionando o Judiciário para esse desiderato, o que é sabidamente custoso, não parece minimamente relevante qualquer resistência da vendedora.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator